Tribunal: STF
Processo: ARE 1577212
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. REPRESENTAÇÃO COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NATUREZA HÍBRIDA. RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO DA VONTADE DAS VÍTIMAS EM PROSSEGUIR COM A PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DEMONSTRADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral e (b) a jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” e (c) incide ao caso a Súmula 279/STF.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    5. Esta SUPREMA CORTE no julgamento do HC 208.817 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, assentou que a exigência de representação para o estelionato (§5º do art. 171 do Código Penal) é norma processual de natureza híbrida, aplicável retroativamente aos processos em andamento, por ser mais favorável ao réu. 



    6. A representação não exige formalidades específicas, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido de ver o fato apurado, conforme jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    7. No caso concreto, as vítimas prestaram depoimentos em juízo confirmando os fatos e imputando responsabilidade ao réu, o que evidencia manifestação inequívoca de interesse na persecução penal, afastando qualquer alegação de decadência ou renúncia tácita. 



    8. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, XL; 102, §3º; CPP, arts. 39 e 619; CPC, arts. 1.022 e 1.025; RISTF, art. 21, §1º; Código Penal, art. 171, caput e §5º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 208.817 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; Inq 3438, Rel. Min. Rosa Weber; RHC 236152 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes; HC 221236 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 182231, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 206126 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia.